Tribunal: TJES
Processo: 5000280-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Habeas Corpus Criminal
-
Nº 5000280-18.2022.8.08.0000
-
2ª Câmara Criminal
PACIENTE:
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, apontada como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a Paciente se encontra presa, diante da prisão em flagrante efetivada em 30 de dezembro de 2021, convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 28 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, nos autos tombados sob o nº. 0016708-89.2021.8.08.0035.

Sustenta a douta defesa que não estão presentes, no caso, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da Paciente, bem como argumenta a ausência de fundamentação na decretação da custódia cautelar.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos, cujos nomes são: Emilly Victoria de Assis Trabach, que possui 10 anos de idade; Bruna Evellyn de Assys Nunes, que possui 09 anos de idade; David de Assis Andrade, que possui 08 anos de idade; e João Miguel de Assis Filho, que possui 03 anos de idade.

Informa que a Paciente que cuidava de todas as crianças e que a filha mais velha é portadora de Miocardiopatia Dilatada, Síndrome de Noonam, Doença de Policísticos e Doença de Fabry.

Ainda, fundamenta que houve, no presente caso,
violação de domicílio
, diante da entrada forçada dos policiais na residência, razão pela qual a douta defesa
pugna
pela
anulação da busca realizada
e consequentemente de todas as provas obtidas por meio dela, gerando o trancamento da ação penal.

Por sua vez, com fundamento no fato de que o crime não foi praticado mediante violência, grave ameaça ou contra descendente e de que não se constata a ocorrência de situação excepcionalíssima que imponha a negativa do direito à Paciente – mãe de 4 crianças com menos de 12 anos de idade –,
requer
a
substituição da medida extrema por prisão domiciliar
, com base no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal,
ou
a
concessão de liberdade provisória à Paciente
.

Subsidiariamente
,
postula
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão que se fizerem necessárias.

O pedido liminar nos presentes autos foi indeferido (id
2013493
).

Foram prestadas as informações pela Autoridade Judiciária apontada como coatora (id
2300327
).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id
2306194
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº
5000280-18.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
E VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente se encontra presa, diante da prisão em flagrante efetivada em 30 de dezembro de 2021, convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 28 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, nos autos tombados sob o nº. 0016708-89.2021.8.08.0035.

Sustenta a douta defesa que não estão presentes, no caso, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, bem como argumenta a ausência de fundamentação na decretação da custódia cautelar.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de 04 (quatro) filhos, cujos nomes são: Emilly Victoria de Assis Trabach, que possui 10 anos de idade; Bruna Evellyn de Assys Nunes, que possui 09 anos de idade; David de Assis Andrade, que possui 08 anos de idade; e João Miguel de Assis Filho, que possui 03 anos de idade.

Informa que a paciente que cuidava de todas as crianças e que a filha mais velha é portadora de Miocardiopatia Dilatada, Síndrome de Noonam, Doença de Policísticos e Doença de Fabry.

Ainda, fundamenta que houve, no presente caso,
violação de domicílio
, diante da entrada forçada dos policiais na residência, razão pela qual a douta defesa
pugna
pela
anulação da busca realizada
e consequentemente de todas as provas obtidas por meio dela, gerando o trancamento da ação penal.

Por sua vez, com fundamento no fato de que o crime não foi praticado mediante violência, grave ameaça ou contra descendente e de que não se constata a ocorrência de situação excepcionalíssima que imponha a negativa do direito à Paciente – mãe de 4 crianças com menos de 12 anos de idade –,
requer
a
substituição da medida extrema por prisão domiciliar
, com base no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal,
ou
a
concessão de liberdade provisória à Paciente
.

Subsidiariamente
,
postula
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão que se fizerem necessárias.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial dos ilustres Impetrantes, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a
paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, à Paciente é imputada a suposta prática das condutas previstas nos arts. 28 e 35, da Lei de Drogas, cujas penas máximas, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos de privação de liberdade,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação carreada aos autos.

Nessa senda, restaram narrados os seguintes fatos quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, na decisão ora combatida,
in verbis
:

“Conforme consta no APFD, em síntese, durante operação pelos bairros da grande Terra Vermelha, mais precisamente na residência 1189, estaria ocorrendo intensa movimentação de tráfico de drogas.

Na residência das autuadas, foram encontrados porções de maconha para uso, debulhador contendo material similar à maconha, a quantia de R$ 73.144,00 e “catuques”, ou seja, bilhetes oriundos do sistema prisional contendo movimentação do núcleo da facção criminosa.

Em consultas nos Sistemas Judiciais foram encontrados registros criminais da Autuada DAYANE BARBOSA DOS SANTOS, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitoxicos - Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF, assim como cadastro no INFOPEN. Quanto a Autuada MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS foram encontrados: (01) Termo Circunstanciado - posse de drogas - tramitando, (01) Inquérito Policial - tráfico de drogas - tramitando, assim como cadastro no INFOPEN. Registra-se ainda que a AUTUADA PASSOU POR ESTA AUDIENCIA DE CUSTODIA EM 29/10/2021.”

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, além da gravidade concreta da suposta conduta praticada, a
periculosidade
social
d
a
Paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Isso porque, além do feito discutido no presente
habeas corpus
, a custodiada responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas na mesma Vara, tombada sob o nº 0014974-06.2021.8.08.0035.

Nessa senda, saliento que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ; HC 723.826; Proc. 2022/0042887-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Assim, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
acusad
a
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solta, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, a manutenção da custódia preventiva de Maria Carolina de Assis Martins encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da Paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

No tocante ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, nada obstante as peculiaridades que envolvem o caso em apreço, em especial pelo fato de a Paciente ser mãe de 04 crianças – cujas certidões de nascimento encontram-se acostadas aos autos (id
2013490
) –, entendo que a prática do uso de drogas em sua própria residência e de associar-se à traficância são sim fundamentos aptos e idôneos a justificarem a manutenção do decreto de prisão preventiva, na medida em que a exposição dos filhos a estas nefastas práticas delituosas e aos seus inerentes riscos, revelam-se tão ou mais graves do que a separação de sua genitora.

Assim sendo, no caso concreto, nada obstante a paciente seja mãe de quatro crianças e o fato narrado não ter sido exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como não ter havido prática de delito contra a sua descendência,
entendo que
a apreensão de entorpecentes
na residência onde a Paciente vivia com os filhos
, aliada à
grande quantia em dinheiro
(
setenta e três mil reais
)
proveniente do tráfico de drogas
, além de
bilhetes advindos do interior do sistema prisional contendo movimentação
do núcleo da facção criminosa
, evidenciam circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos previstos nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, indicando a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema.

Por sinal, em hipóteses que reputo análogas ao caso em comento, outro não foi o entendimento adotado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...] Para além de observar a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da paciente, o Juízo de origem, ao denegar o pedido defensivo de prisão domiciliar, afirmou
tratar-se de "situação que excepciona a regra, na medida em que a autuada vinha traficando dentro de sua própria residência e, assim, expondo seu filho menor a todo tipo de riscos, prejuízo moral, educacional, etc
". Nessas condições, e considerando que a paciente foi apontada como "uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa", não há como acolher a pretensão defensiva. [...]” (STF. RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 194.515; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 09/04/2021; Pág. 81)

“
A
Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015),
devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, como a descrita nos autos, em que a prática do tráfico ocorre na residência familiar
, tendo um dos filhos sido, inclusive, envolvido na tarefa de preparação da droga para o tráfico. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-HC 564.947; Proc. 2020/0055822-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 19/05/2020; DJE 25/05/2020)

Prosseguindo, quanto à alegação de que houve, no presente caso,
violação de domicílio
, diante da suposta entrada forçada dos policiais na residência, razão pela qual a douta defesa
pugna
pela
anulação da busca realizada
e consequentemente de todas as provas obtidas por meio dela, gerando o trancamento da ação penal,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, da documentação juntada aos autos, verifica-se que ambos os policiais civis que diligenciaram no caso afirmaram que “
as moradoras franquearam a entrada dos policiais na residência
”, sendo o consentimento do morador apto a franquear a entrada em casa alheia, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, diante do rito célere do presente remédio constitucional, é inviável a análise aprofundada do material fático probatório, a fim de desconstituir os dizeres dos agentes públicos, os quais, quando no exercício da função, possuem fé pública e presunção de veracidade.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS Nº
5000280-18.2022.8.08.0000

PACIENTE:
MARIA CAROLINA DE ASSIS MARTINS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
E VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTS. 28 E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 14 ANOS. INVIABILIDADE.
3
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VISLUMBRADA.

4
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP. I
MPOSSIBILIDADE.

5
. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta da conduta, a periculosidade social da paciente, que responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando a sua contumácia delitiva.

2. Nada obstante a paciente seja mãe de quatro crianças e o fato narrado não ter sido exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, bem como não ter havido prática de delito contra a sua descendência, destaca-se que a apreensão de entorpecentes na residência onde a paciente vivia com os filhos, aliada à grandiosa quantia em dinheiro (setenta e três mil reais) proveniente do tráfico de drogas, além de bilhetes advindos do interior do sistema prisional contendo movimentação do núcleo da facção criminosa, evidencia circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos previstos nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, indicando a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema.

3.
In casu
, não há que se falar em violação de domicílio, diante da suposta entrada forçada dos policiais na residência da paciente, uma vez que, da documentação juntada aos autos, verifica-se que ambos os policiais civis que diligenciaram no caso afirmaram que “as moradoras franquearam a entrada dos policiais na residência”, sendo o consentimento do morador apto a franquear a entrada em casa alheia, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, neste caso, as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.